Tribunal: TJDFT
Processo: 0716312-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL E POSTERIOR RECAPTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A respeito da falta grave, o art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal estabelece que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir”.
2. Não restando dúvidas acerca da fuga do recorrente do sistema prisional, comprovada pela ocorrência policial, pelo inquérito disciplinar e pela prova oral coligida aos autos, demonstrada também está a materialidade e a autoria da falta grave, devendo a conduta ser individualizada, a fim de que o agravante arque com as sanções penais cabíveis.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.